Tribunal: TJMT
Processo: 1003323-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003323-81.2021.8.11.0000 - COMARCA DE GUIRATINGA
IMPETRANTE(S): DRa. SHIRLEY FATIMA ZAMAR
PACIENTE(S): DEIVID LUIZ SANTOS DE AMORIM
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DEIVID LUIZ SANTOS DE AMORIM contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, na ação penal (Cód. 63030), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput da Lei 11.343/2006 – (ID 77981463).
O impetrante sustenta que: 1) existiria excesso de prazo para formação da culpa, haja vista que o suposto fato foi cometido há quase 7 (sete) anos (impetração em 1o.3.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) os predicados do paciente seriam favoráveis, por ser primário, ter ocupação lícita e endereço certo, a justificar a liberdade provisória; 4) seriam suficientes medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 77981464), com documentos (ID’s 77981465/77981471).
Convertido o pedido liminar em diligência, o impetrante não apresentou a decisão constritiva.
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2020).
No tocante à alegada ausência de pressupostos da prisão preventiva, não se apresenta possível a análise contextual do fato criminoso e dos fundamentos da custódia, visto que o impetrante não trasladou a decisão constritiva.
Assim sendo, reserva-se a análise da matéria para o colegiado, após informações ao Juízo singular.
Em relação aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).
Por fim, não se verifica que a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas seria suficiente para preservar a aplicação da lei penal, ao menos em análise liminar, ao considerar que, em tese, o paciente teria permanecido foragido por 4 (quatro) anos (STJ, AgRg no RHC 134.046/PR, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 3.11.2020.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em especial o traslado da decisão constritiva e da denúncia, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO